Tribunal: TJDFT
Processo: 0740470-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CRÉDITO EDUCATIVO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. FORO DO CONSUMIDOR. IRDR 17 DO TJDFT. DECISÃO MANTIDA.

1. No contrato particular de crédito educativo, em que há como objeto o custeio parcial de mensalidades de curso superior em favor do aluno, a fundação atua como fornecedora do serviço, enquanto o aluno figura como destinatário final do serviço prestado, conforme prelecionam os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

2. Em se tratando de relação de consumo, é direito do consumidor se defender no foro do seu domicílio, por força do art. 6o, VIII, do CDC.

3. O fato da exequente se tratar de uma fundação, constituída como pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, não modifica a natureza da relação de consumo, principalmente, considerando as finalidades previstas em seu contrato social, como “a operação de sistema de crédito educativo por meio da concessão de bolsas rotativas de estudo, administração de fundos das universidades que desejam implementar o sistema de crédito educativo e repasse de recursos financeiros de empresas públicas e privadas para fins educacionais.”

4. O entendimento proferido pelo egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Demandas Repetitivas n.o 17, é no sentido de que: "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício". Nesses termos, é correta a decisão que declina da competência de ofício, em favor do foro de domicílio do consumidor, quando a ação foi originariamente proposta em foro diverso do qual reside esse.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.